Tribunal: TJPA
Processo: 0800848-43.2023.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800848-43.2023.8.14.0046

APELANTE: RAMOM FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800848-73.2023.814.0036.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ
.

APELANTE:
ROSIVALDO GONÇALVES PINTO.

ADVOGADO:
SANDY CARVALHO TEIXEIRA, OAB/PA nº 29.301
.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: N
ILTON GURJÃO DAS CHAGAS
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 215-A C/C ART. 71 DO CP). CAUSA DE AUMENTO. ASCENDENTE DA VÍTIMA (ART. 226, II, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. TESES DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATENUAÇÃO PELA EMBRIAGUEZ. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE JÁ APLICOU A REGRA MAIS BENÉFICA DA CONTINUIDADE DELITIVA.

TESE DE ATENUAÇÃO PELA EMBRIAGUEZ. NÃO ACOLHIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A CULPABILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. ALEGADO ERRO NA DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTO NA COABITAÇÃO E VIOLAÇÃO DA CONFIANÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A MERA RELAÇÃO DE PARENTESCO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual, em continuidade delitiva, com a causa de aumento por ser ascendente da vítima (art. 215-A, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em quatro pontos principais: (i) se suficiente o conjunto probatório para sustentar a condenação; (ii) a adequação do reconhecimento do concurso de crimes; (iii) a possibilidade de atenuação da pena pela embriaguez; e (iv) a correção da dosimetria da pena, especificamente se a valoração negativa das "circunstâncias do crime" configurou o vedado
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de absolvição por insuficiência probatória não merece prosperar. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando, como no caso, se mostra coerente e está em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

4. O pleito de afastamento do concurso material carece de interesse recursal, uma vez que a sentença, em
emendatio libelli
, já aplicou a regra mais benéfica da continuidade delitiva (art. 71 do CP), afastando o cúmulo material de penas.

5. A tese de atenuação pela embriaguez deve ser rechaçada. A prova dos autos demonstra que a embriaguez do agente era voluntária e habitual, aplicando-se a teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP).

6. A tese de erro na dosimetria, por suposto
bis in idem
, também deve ser rejeitada. O fato de o crime ter sido cometido dentro do ambiente doméstico, com o agente se valendo da coabitação e da confiança depositada pela vítima em seu pai, revela uma maior reprovabilidade da conduta que extrapola a mera relação de ascendência. A causa de aumento do art. 226, II, do CP, abrange diversas relações de autoridade, não se restringindo ao ambiente familiar. Portanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime com base na violação do dever de proteção no seio do lar não se confunde com a majorante legal, não havendo dupla punição pelo mesmo fato. Precedentes do STJ.

7. Mantida a valoração negativa de uma circunstância judicial, a pena-base foi fixada de forma proporcional e fundamentada, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 28, 59, 71, 215-A e 226, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 137.719/MG; STJ, AgRg no HC n. 1.001.923/SP; TJPA, 0800074-63.2022.8.14.0073; STJ, AgRg no REsp n. 2.076.529/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ROSIVALDO GONÇALVES PINTO
, por meio de sua advogada constituída, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 215-A, c/c art. 226, II, em continuidade delitiva (art. 71), todos do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Consta da denúncia que, entre os dias 28 e 29 de outubro de 2023, na residência onde conviviam, o apelante, pai da vítima D.M.P. (com 14 anos à época), praticou contra ela, e sem sua anuência, atos libidinosos com o fim de satisfazer a própria lascívia, consistentes em deitar-se em sua rede, masturbar-se e encostar seu órgão genital na vítima, bem como, no dia seguinte, exibir-lhe o pênis ereto.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com a oitiva da vítima em depoimento especial, das testemunhas de acusação e o interrogatório do réu (que permaneceu em silêncio), sobreveio a sentença condenatória.

Em suas razões (ID 24447685), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena, argumentando em favor das condições pessoais do réu, da atenuação pela embriaguez e do afastamento do concurso de crimes.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 24447688), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Nilton Gurjão das Chagas (ID 28552360), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória

A defesa sustenta que o édito condenatório se baseou unicamente na palavra da vítima, o que, em sua visão, não seria suficiente para um decreto condenatório.

A tese, contudo, não merece prosperar.Explico.

É cediço na jurisprudência pátria que, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos às ocultas, na clandestinidade do ambiente doméstico e longe de testemunhas oculares, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Exigir provas materiais ou testemunhas presenciais em tais delitos significaria, na prática, fomentar a impunidade. Por essa razão, o depoimento da ofendida, quando firme, coerente e verossímil, constitui elemento probatório de suma importância para a elucidação dos fatos.

No caso em apreço, a narrativa da ofendida, prestada em depoimento especial perante profissional qualificado, mostrou-se firme, detalhada e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, descrevendo com clareza e consistência os atos libidinosos praticados pelo apelante.

Ademais, ao contrário do que alega a defesa, a versão da vítima não está isolada nos autos. Pelo contrário, foi robustamente corroborada por um conjunto harmônico de provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório. A mãe da vítima, a Sra. Djeane Borges Maia, confirmou em juízo o relato que a filha lhe fez sobre os abusos. A vizinha, Sra. Taiane Gomes Ferreira, também atestou ter sido procurada pela adolescente em busca de ajuda, tendo esta lhe confidenciado os atos praticados pelo pai. Por fim, o conselheiro tutelar, Sr. Cristiano do Socorro Cardoso Wanzeler, que atendeu a ocorrência, ratificou a denúncia feita pela vítima no momento dos fatos, confirmando a veracidade e a urgência do seu pedido de socorro.

Portanto, o que se tem não é a palavra isolada da vítima, mas um depoimento central que serve como fio condutor de um acervo probatório coeso e convergente, onde as demais provas testemunhais o confirmam e lhe conferem a certeza necessária para a condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. [...]
A palavra da vítima, quando prestada de forma harmônica e submetida ao contraditório, possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual
, sendo insuficiente, por si só, a existência de contradições periféricas ou o decurso temporal entre o fato e o registro da ocorrência para justificar a absolvição. (AgRg no HC n. 1.001.923/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) – destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. [...] A decisão reafirma a materialidade e a autoria do delito,
fundamentando-se na consistência do depoimento da vítima e em outros elementos probatórios, ressaltando a importância da palavra da vítima em crimes sexuais.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800074-63.2022.8.14.0073 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025) – destaquei.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por um conjunto probatório seguro e coeso, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2.2. Da Tese de Inadequação do Concurso Material

A defesa argumenta pela inadequação da aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do CP), sustentando que os atos configuraram um único episódio.

Neste ponto, o recurso carece de interesse recursal, pois a sentença combatida já adotou entendimento mais benéfico ao réu, afastando a regra do concurso material.

Para melhor elucidar, o
concurso material
, previsto no art. 69 do Código Penal, ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica dois ou mais crimes. Sua consequência é a
soma das penas
de cada um dos delitos (cúmulo material), sendo, portanto, a regra mais gravosa ao sentenciado. A defesa se insurge, corretamente, contra essa possibilidade.

Ocorre que o magistrado de primeiro grau, em sua decisão,
não aplicou tal regra
. Ao contrário, por meio de
emendatio libelli
, reconheceu a existência de dois atos distintos de importunação (um praticado na madrugada do dia 28 e outro no dia 29 de outubro), mas, por vislumbrar a presença dos requisitos legais — crimes da mesma espécie, praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução —, aplicou a ficção jurídica da
continuidade delitiva
, prevista no art. 71 do Código Penal.

A aplicação do crime continuado é uma medida de política criminal que
beneficia o réu
. Em vez de somar integralmente as penas, a regra determina que se aplique a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a do mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de uma fração que varia de um sexto a dois terços. A sentença, portanto, já afastou a tese mais prejudicial (concurso material) e adotou a solução intermediária e tecnicamente mais adequada ao caso, que é a continuidade delitiva, exasperando a pena na fração mínima de 1/6.

Dessa forma, o pleito defensivo para afastar o concurso material já foi atendido na decisão recorrida, não havendo o que reformar neste aspecto, por ausência de interesse recursal.

2.3. Da Dosimetria da Pena e do Alegado
Bis in Idem

Neste ponto, a irresignação defensiva também não merece acolhida.

O magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente as
circunstâncias do crime
por entender que a conduta do réu foi mais reprovável ao se valer da coabitação e da relação de confiança inerente ao ambiente doméstico para praticar o delito contra a própria filha. A defesa alega que tal fundamentação configuraria
bis in idem
, pois a condição de pai já é utilizada para majorar a pena na terceira fase, nos termos do art. 226, II, do CP.

O princípio do
ne bis in idem
, ou da vedação à dupla punição pelo mesmo fato, é uma garantia fundamental que impede que um mesmo elemento fático seja utilizado em mais de uma fase da dosimetria para prejudicar o réu. Significa, em essência, que o acusado não pode ser punido duas vezes pela mesma circunstância desfavorável de sua conduta.

No caso concreto, contudo, não há a alegada dupla punição. É preciso distinguir o alcance da majorante do art. 226, II, do CP, e a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.

A causa de aumento do art. 226, II, do CP, pune com maior rigor a violação de um
dever genérico de proteção ou autoridade
, abrangendo um rol amplo de relações (ascendente, padrasto, tio, irmão, cônjuge, tutor, curador, empregador, etc.). A lei, aqui, reconhece que a prática do crime por quem detém uma dessas posições é, por si só, mais grave.

Por outro lado, a análise das
circunstâncias do crime
, na primeira fase, debruça-se sobre o
modus operandi
e o contexto específico da execução do delito. No presente caso, o juiz não valorou apenas o parentesco, mas o fato de o apelante ter transformado o
ambiente doméstico
— o lar que dividia com a filha e que deveria ser seu refúgio de máxima segurança — no palco dos atos libidinosos. A coabitação e a quebra da confiança cotidiana, explorando a vulnerabilidade da vítima dentro de sua própria casa, revelam uma maior ousadia e uma perversidade que extrapolam a mera relação de ascendência.

A lei não pune duplamente o parentesco, mas reconhece que a violação da confiança dentro do lar, por quem deveria ser o protetor máximo, é uma circunstância que torna o crime, em sua essência, mais grave.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, validando a valoração da coabitação como circunstância judicial desfavorável, sem que isso configure
bis in idem
com a majorante do art. 226, II, do CP:

HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ESTUPRO COMETIDO CONTRA A FILHA (ART. 213 E ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). [...]
COABITAÇÃO DO PACIENTE COM A VÍTIMA EM AMBIENTE FAMILIAR. CIRCUNSTÂNCIA TAMBÉM CORRETAMENTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDIÇÃO NÃO CONSTANTE NA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
, que não só faz referência ao pátrio poder (poder familiar), mas também ao poder patronal.
AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM
. ORDEM DENEGADA. [...] 5. Não há bis in idem entre as primeira e terceira fases da dosimetria da pena no caso. Na majorante do art. 226, inciso II, do Código Penal, não se prevê somente condições referentes ao poder familiar; há também relativas ao poder patronal, por exemplo [...]. Não se pode considerar, portanto, que a coabitação tenha sido prevista pelo legislador na causa de aumento em questão, que, repita-se, não prevê apenas condições referentes ao pátrio poder.

(STJ - HC n. 137.719/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 7/2/2011.)

Portanto, a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
se mostra correta e proporcional, não havendo reparos a serem feitos.

2.4. Da Tese de Atenuação da Pena pela Embriaguez

A defesa pleiteia, ainda, a aplicação do art. 28 do Código Penal, para que o estado de embriaguez do apelante seja considerado como causa de isenção de pena ou, ao menos, como fator atenuante.

A tese, no entanto, não encontra amparo legal.

O ordenamento jurídico-penal brasileiro, ao tratar da imputabilidade penal em relação à embriaguez, adotou a teoria da
actio libera in causa
(ação livre na causa). Segundo essa teoria, a análise da capacidade de discernimento do agente não se dá no momento da prática do crime (o efeito), mas sim no instante em que ele, livre e conscientemente, se colocou em estado de inimputabilidade (a causa). Em outras palavras, se o agente foi livre ao decidir ingerir a substância que o privou de seus sentidos, ele deve ser responsabilizado pelos atos que praticar sob o efeito dessa substância.

O art. 28 do Código Penal é claro ao dispor sobre o tema, estabelecendo que apenas a embriaguez
completa
e
acidental
(proveniente de caso fortuito ou força maior) tem o condão de afastar a culpabilidade. A embriaguez voluntária, como a do caso em tela, não exclui a responsabilidade penal.

No presente processo, a prova oral é uníssona em demonstrar que o estado de embriaguez do apelante era
voluntário e habitual
. As testemunhas, incluindo a mãe da vítima e a vizinha, foram categóricas ao afirmar que o réu "bebia todos os dias". Não há qualquer elemento nos autos que sugira que o apelante tenha sido forçado a beber ou que tenha ingerido álcool por um evento imprevisível. Sua conduta se amolda perfeitamente à hipótese do inciso II do art. 28, que, como visto, não afasta a imputabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DESACATO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. [...] Tese de julgamento: "
1. A embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos.
"

(AgRg no REsp n. 2.076.529/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) – destaquei.

Portanto, sendo a embriaguez do apelante voluntária, não há que se falar em isenção de pena ou em qualquer atenuação, devendo ser integralmente rechaçada a tese defensiva.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/09/2025